Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-26.2021.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-26.2021.8.11.0052

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NELCINA FERREIRA LOPES - CPF: 631.137.911-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – AUTENTICIDADE DA ASSINAUTRA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II, CPC – AUSENCIA DE PROVA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” ADEQUADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados no benefício da apelada comportam restituição, todavia, na forma simples, porquanto não demonstrada má-fé do banco.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre benefício previdenciário, que possui natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de dano moral deve considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Itaú Consignado S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco,
nos autos da Ação

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por
Nelcina Ferreira Lopes
, que julgou procedente a pretensão autoral, declarando inexistente a relação jurídica, condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, determinando o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da apelada, condenando o apelante, ainda, em danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Por conseguinte, condenou o banco às verbas sucumbenciais, fixando honorários em 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que postulou pela expedição de ofício a outra Instituição Financeira a fim de comprovar a disponibilização da quantia, o que, todavia, não foi deferido.

No mérito, pontua, em suma, a regularidade da contratação, o afastamento da condenação à restituição em dobro, a inexistência de danos morais, a necessidade de fixação do termo inicial dos juros de mora na data do arbitramento e a falta de razoabilidade e proporcionalidade dos honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença.

Contrarrazões junto ao Id 178244725.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral e de expedição de ofício a outra instituição financeira, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de outras provas, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar o convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Nelcina Ferreira Lopes
ajuizou a demanda, aduzindo, em suma, que é segurada da previdência social, recebendo benefício de pensão por morte, tendo percebido a realização de descontos em seu benefício (no 052.071.996-4), que defende serem indevidos, relativos a empréstimo que alega não ter contratado.

Da análise dos autos observa-se que a apelada questiona o empréstimo de no 621656295, incluído em 03/11/2020, cujo valor supostamente emprestado foi de R$ 2.115,62, que deveria ser pago em 84 parcelas de R$ 52,15, tendo fim em janeiro de 2028.

Citado, o requerido/apelante defendeu a legalidade dos descontos previstos no contrato, bem como a ausência de caracterização da responsabilidade civil, razão pela qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Em impugnação à contestação, a apelada refutou os argumentos do banco, ao argumento de fraude na contratação, já que a impressão digital acostada no contrato questionado contém divergência que pode ser constatada em simples visualização, quando comparado com o documento pessoal da apelada.

A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da contratação alegada pelo apelante e, posteriormente se cabível a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Cumpre destacar, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, § 2o, da lei 8.078/90.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sabe-se que a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pela contratante, razão pela qual o deve responder pelos danos causados à parte apelada.

Em que pese o largo arrazoado, o apelante não conseguiu comprovar que as transações foram realizadas pela apelada ou que esta foi responsável pelas fraudes perpetradas.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato de empréstimos consignados do INSS, que demonstra os descontos realizados pelo apelante no Id 178242146.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora.

Isso, porque, a apelada, em impugnação à defesa, contestou a assinatura constante do contrato trazido pelo banco, Id 178244685, demonstrando a diferença da digital nele acostada, quando comparada com os seus documentos pessoais.

É sabido que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Bem ainda, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTENTICIDADE DO ENDOSSO DOS CHEQUES QUESTIONADA- ÔNUS DA PROVACABE À PARTEQUE OS APRESENTOU - DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELO EMBARGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. A contestação da assinatura transfere o ônus da comprovação da sua veracidade para quem produziu o documento, ou seja, quem apresentou a prova em juízo (inciso II do art. 389 do CPC/1973 - inciso II do art. 429 do CPC/2015) . Não cabe condenação por litigância de má-fé se não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. (TJMT - N.U 0006902-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Ressalta-se que não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim da aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Todavia, observa-se que intimado a especificar provas, o apelante não requereu prova pericial grafotécnica, de modo que, pela preclusão, prevalece a alegação da fraude da apelada.

Logo, apesar do inconformismo do banco, resulta ilegítima a cobrança perpetrada e os descontos no benefício previdenciário da apelada, ensejando o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços.

Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados no benefício da apelada comportam restituição.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Todavia, no caso dos autos, não se apuram elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé. (TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta forma, a restituição deverá ser na
forma simples.

No que tange ao dever de indenizar, afere-se que os descontos no benefício previdenciário trazem consequências que superam meros dissabores, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, cujo “quantum” apura-se coerente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO ILEGÍTIMO – FRAUDE CONFIGURADA – CANCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a fraude, inexistindo, portanto, dívida legítima a justificar a negativação levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. O “quantum” a ser arbitrado deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação e não a do evento danoso ou mesmo a do arbitramento. (N.U 1002594-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECADÊNCIA - REJEITADAS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1016720-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a restituição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023